Tribunal: TJDFT
Processo: 0701992-23.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701992-23.2023.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDITORA QUARUP LTDA RECORRIDO: LUIS CARLOS NUNES OLIVEIRA DESPACHO A recorrente interpôs Recurso Inominado contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas/DF, requerendo os benefícios da gratuidade de justiça , o que foi indeferido, uma vez que não comprovou sua condição de hipossuficiência. Intimada a efetuar o pagamento das custas e preparo, esta permaneceu inerte. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR. A recorrente arcará com o pagamento das custas processuais e os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora